Tribunal: TJES
Processo: 5007020-84.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007020-84.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROSIMAR FRAGA DE JESUS
AGRAVADO: V. A. F.
RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. FATURAMENTO ELEVADO. CAPACIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça em ação revisional de alimentos, sob o fundamento de inexistência de comprovação de hipossuficiência econômica, sustentando o agravante insolvência financeira decorrente de sua atividade como transportador autônomo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante comprovou insuficiência de recursos apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade da justiça; e (ii) estabelecer se é cabível, de ofício, a autorização para parcelamento das custas processuais como medida de acesso à justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça exige demonstração efetiva da insuficiência de recursos, nos termos do art. 98 do CPC e do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

A declaração de imposto de renda do agravante revela faturamento bruto anual elevado, incompatível com o conceito jurídico de pobreza, especialmente diante da ausência de prova contábil idônea que demonstre inexistência de lucro líquido.

A alegação genérica de altos custos operacionais, desacompanhada de balancetes, extratos analíticos ou fluxo de caixa, não afasta a presunção de capacidade econômica decorrente do faturamento expressivo.

A movimentação bancária relevante, a celebração de cédulas de crédito bancário e a existência de financiamentos ativos evidenciam capacidade de crédito e circulação de capital incompatíveis com a assistência judiciária gratuita.

A propriedade de veículo de carga de alto valor reforça a conclusão de inexistência de vulnerabilidade econômica protegida pelo instituto da gratuidade da justiça.

O parcelamento das custas processuais, previsto no art. 98, § 6º, do CPC, constitui faculdade do julgador e se mostra medida adequada para assegurar o acesso à justiça diante de alegadas dificuldades pontuais de fluxo de caixa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão da gratuidade da justiça pressupõe comprovação efetiva da hipossuficiência econômica, não bastando a simples alegação de dificuldades financeiras.

Faturamento elevado, capacidade de crédito e patrimônio relevante afastam a presunção de insuficiência de recursos.

É admissível o parcelamento das custas processuais, de ofício, como medida de garantia do acesso à justiça, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 98, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.451.003/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5013363-96.2025.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 12.12.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007020-84.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ROSIMAR FRAGA DE JESUS

AGRAVADO:
V. A. F. (REPRESENTADA POR DANIELY SCHULZ ARNHOLZ)
RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, o Agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça, alegando insolvência financeira decorrente de sua atividade como transportador autônomo.

Todavia, a análise detida dos autos, amparada pelos documentos fiscais e bancários colacionados, revela uma realidade econômica que se distancia do conceito jurídico de pobreza.

O Código de Processo Civil estabelece:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

No caso concreto, a Declaração de Imposto de Renda (Ano-calendário 2023) aponta um rendimento bruto de R$ 359.106,99 (trezentos e cinquenta e nove mil, cento e seis reais e noventa e nove centavos). Embora o recorrente alegue que tal montante é integralmente consumido por custos operacionais, não houve a apresentação de balancetes, extratos ou fluxos de caixa analíticos que comprovassem a ausência de lucro líquido, da empresa de sua titularidade, a Expresso Valentina Transportes e Logística Ltda.

A mera alegação de altos custos, desacompanhada de prova contábil idônea, não é suficiente para elidir o faturamento que atinge a média mensal de aproximadamente R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Ademais, os documentos bancários anexos demonstram uma considerável capacidade de crédito e circulação de capital. A celebração de Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 72.888,00 (setenta e dois mil, oitocentos e oitenta e oito reais) e a existência de outros financiamentos ativos que superam R$ 91.707,04 (noventa e um mil, setecentos e sete reais e quatro centavos) evidenciam que o Agravante possui trânsito financeiro e patrimônio incompatíveis com a assistência judiciária gratuita.

O benefício em questão é reservado pela Carta Magna àqueles que efetivamente comprovem a impossibilidade de litigar, conforme o comando do Art. 5º, inciso LXXIV: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".

A robustez do faturamento declarado e a propriedade de veículo de carga de alto valor reforçam a conclusão de que a parte possui condições de arcar com os ônus processuais, não se ajustando ao perfil de vulnerabilidade econômica protegido pelo instituto.

Nesse sentido, apresento julgado recente desta colenda quarta câmara:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça, sob o fundamento de inexistência de comprovação da hipossuficiência econômica alegada. O agravante sustenta não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o agravante se enquadra no conceito jurídico de hipossuficiência financeira apto a justificar a concessão do benefício da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição da República (art. 5º, LXXIV) e o Código de Processo Civil (art. 98) asseguram a gratuidade de justiça apenas à parte que comprova insuficiência de recursos para arcar com os encargos processuais.

A presunção de veracidade da declaração de pobreza firmada pela parte, prevista no art. 4º da Lei nº 1.060/50, possui natureza relativa, podendo ser afastada diante de elementos objetivos que demonstrem capacidade financeira.

A obtenção de empréstimo no valor de R$ 57.600,00 para custear contrato de R$ 49.900,00 revela capacidade de assumir obrigações de grande monta, incompatível com a alegada miserabilidade jurídica.

A propriedade de veículos automotores recentes (HONDA/CG 160 START, ano 2020, e FIAT/STRADA RANCH AT, ano 2022) constitui indício objetivo de poder aquisitivo, que contradiz a declaração de isenção de imposto de renda e a movimentação bancária zerada.

As notas fiscais de despesas médicas e hospitalares em valores expressivos demonstram capacidade financeira para arcar com custos significativos, reforçando a conclusão de inexistência de hipossuficiência.

O valor do contrato discutido, aliado ao patrimônio e à capacidade de crédito do agravante, afasta a presunção de insuficiência econômica, tornando legítimo o indeferimento da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão da justiça gratuita exige a demonstração efetiva da hipossuficiência econômica, não bastando a simples declaração da parte.

A presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa e pode ser afastada por elementos objetivos que indiquem capacidade financeira.

A propriedade de bens de valor relevante, a contratação de empréstimos expressivos e a assunção de despesas de alto custo descaracterizam a condição de miserabilidade jurídica necessária à concessão do benefício.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 98; Lei nº 1.060/50, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.451.003/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024.

(TJES. AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013363-96.2025.8.08.0000. $ª Câmara Cível. Rel. Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Julg: 12/12/2025)

O recorrente limitou-se a requerer a reforma integral da decisão para a concessão da gratuidade de justiça total. No entanto, a concessão de parcelamento de ofício, com base no art. 98, § 6º, do CPC, é faculdade deste Relator e apresenta-se como medida de prudência jurídica, na linha do sugerido pela Procuradoria de Justiça, em seu parecer.

Tal providência visa a garantir o acesso à justiça, evitando que o indeferimento da gratuidade resulte no cancelamento imediato da ação revisional de alimentos, bem como viabilizar o recolhimento das custas de forma escalonada, considerando que, embora o Agravante tenha faturamento alto, alegou dificuldades pontuais de fluxo de caixa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o indeferimento da gratuidade da justiça. Todavia, de ofício,
AUTORIZO o parcelamento das custas processuais em até 05 (cinco) vezes, devendo a primeira parcela ser recolhida em 15 (quinze) dias sob pena de cancelamento da distribuição
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)